Tribunal: TJSP
Processo: 1006732-48.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Comercialização de dados. Determinação judicial para a parte juntar aos autos procuração com reconhecimento de firma, demonstrando que possui conhecimento da ação em curso. Medida recomendável que visa a prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, nos termos do artigo 139, III do CPC, e vai ao encontro do

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Comercialização de dados. Determinação judicial para a parte juntar aos autos procuração com reconhecimento de firma, demonstrando que possui conhecimento da ação em curso. Medida recomendável que visa a prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, nos termos do artigo 139, III do CPC, e vai ao encontro do Comunicado CG no 02/2017 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda - NUMOPEDE. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
Recurso improvido.